Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723832-28.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: RAYRA RAMOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (id 56456143). Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. propôs ação de busca e apreensão contra Rayara Ramos Ferreira (id 56456120). Relatou que as partes celebraram contrato com garantia de alienação fiduciária que teve por objeto veículo da marca Volkswagen, modelo Up Cross MDV, ano 2018, cor branca, placa PBG7887, chassi 9BWAH4129JT550131 e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) n. 01148635790. Afirmou que a apelada encontra-se inadimplente desde 12.6.2023, o que resultou em saldo devedor no valor de R$ 7.546,41 (sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos). Alegou que constituiu a apelada em mora mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato. Requereu a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem. Pediu a confirmação da medida liminar. O Juízo de Primeiro Grau registrou que conforme pesquisa realizada no sistema RENAJUD, comprovante em anexo, o veículo objeto da busca e apreensão encontra-se em nome de terceiro. Determinou a emenda da petição inicial para juntar aos autos cópia da comunicação de venda ou do documento único de transferência (DUT) assinado a fim de comprovar a legitimidade passiva da apelada (id 56456130). O apelante apresentou manifestação (id 56456132). Informou que a pessoa indicada no resultado da consulta ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) é o antigo proprietário do veículo, restando pendente apenas a transferência por parte do proprietário. Explicou que o antigo proprietário do bem tem o dever de comparecer ao órgão competente e tomar as providências necessárias para a sua transferência, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Acrescentou que a medida liminar concedida em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente produz efeitos ainda que o bem esteja em nome de terceiros. O Juízo de Primeiro Grau reiterou a determinação de emenda da petição inicial. Concedeu o prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 56456137). Sobreveio a sentença (id 56456142). O Juízo de Primeiro Grau considerou que o apelante descumpriu a determinação de emenda da petição inicial. Destacou que constitui óbice ao prosseguimento da ação, com análise da liminar, a inércia do credor em trazer aos autos o DUT do veículo cuja busca requer, caso a titularidade do veículo não esteja atribuída ao réu junto ao Sistema RENAJUD. Indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. interpôs apelação. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação (id 56456143). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil produzem efeitos imediatamente. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, de modo que se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os requisitos autorizadores para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. A apelante alega que o perigo na demora resta configurado pela possibilidade de ser arbitrada a penalidade constante da R. sentença do Culto Juízo “a quo” (id 56456143). A apelante é instituição financeira de patrimônio elevado e obteve lucro líquido de R$ 1.272.684.940,63 (um bilhão, duzentos e setenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) apenas no exercício social encerrado em 31.12.2017 (id 56456121, p. 1). A presente ação tem por objeto a busca e apreensão de veículo adquirido mediante alienação fiduciária no valor total de R$ 37.390,00 (trinta e sete mil, trezentos e noventa reais) (id 56456124, p. 3). Não vislumbro qualquer elemento que permita identificar perigo na demora. Concluo pela impossibilidade de concessão de efeito suspensivo no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e a recebo somente no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.